Tribunal: TJSP
Processo: 1500130-15.2020.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA – ART. 157, § 2o, INC. VII, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS ESPECIALMENTE PELO RELATO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – INADMISSIBILIDADE – HOUVE A INVERSÃO DO POSSE DO BEM

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA – ART. 157, § 2o, INC. VII, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS ESPECIALMENTE PELO RELATO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – INADMISSIBILIDADE – HOUVE A INVERSÃO DO POSSE DO BEM SUBTRAIDO – SÚMULA 522, DO C. STJ. PENA APLICADA DE FORMA CORRETA – DENTRO DOS PARAMETROS LEGAIS. REGIME FECHADO É O ADEQUADO DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500130-15.2020.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
LUAN FRANCIS CESAR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500130-15.2020.8.26.0583 -Voto no 21004
2
Voto no 21004
Apelação no 1500130-15.2020.8.26.0583 Pres. Prudente
Apelante: Luan Francis César
Apelado: Ministério Público
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO
PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA ART. 157, § 2o,
INC. VII, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA
ABSOLVIÇÃO
POR
FALTA
DE
PROVAS

INOCORRÊNCIA
-
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS

CONFISSÃO
PARCIAL
DO
RÉU
CORROBORADA
PELAS
DEMAIS
PROVAS
ESPECIALMENTE
PELO
RELATO
DA
VÍTIMA.
RECONHECIMENTO
DA
TENTATIVA

INADMISSIBILIDADE
HOUVE A INVERSÃO DO
POSSE DO BEM SUBTRAIDO
SÚMULA 522, DO C.
STJ. PENA APLICADA DE FORMA CORRETA DENTRO
DOS PARAMETROS LEGAIS. REGIME FECHADO É O
ADEQUADO DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO
DELITO.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 246/258, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. João Pedro Bressane de Paula Barbosa, ora
adotado, acrescento que a ação penal foi julgada procedente para
condenar Luan Francis César pela prática do delito previsto no art. 157,
§ 2o, inc. VII, do Código Penal, a cumprir pena de 05 anos e 04 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, ao pagamento de 13 dias-multa.
Inconformado, apela o réu.
Busca a absolvição por falta de provas. De modo
alternativo, requer o reconhecimento da forma tentada e a imposição do
regime semiaberto (fls. 195/211).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 215/219),
os autos subiram a esta egrégia Corte e a d Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500130-15.2020.8.26.0583 -Voto no 21004
3
opinou pelo não provimento do apelo (fls. 230/236).
Os autos vieram conclusos a esta Relatora em 05 de
outubro de 2020.
É o relatório.
Narra a denúncia que, no dia 11 de fevereiro de 2020, por
volta das 20:00 horas, em local nela destacado, LUAN FRANCIS
CESAR, ora apelante, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida
com emprego de faca, um aparelho celular marca Asus, cor lilás,
pertencente à vítima Elizabete F. Moreira.
Segundo restou apurado, na data dos fatos, à noite, o
indiciado abordou a vítima Elizabete na precitada rua, e de início lhe
pediu dinheiro, recebendo resposta negativa. Logo a seguir LUAN
novamente abordou a ofendida, empunhando uma faca, e anunciou o
assalto, ameaçando-o com a arma e exigindo o telefone celular. Ato
contínuo, após se apoderar do aparelho ele fugiu do local, levando
consigo a “res”.
A polícia militar foi comunicada do ocorrido, e de
imediato diligenciou nas proximidades, logrando êxito em localizar e
deter o réu. Em seu poder foi recuperado o celular roubado da vítima.
Após refazer o trajeto do indiciado, os policiais encontraram a faca
utilizada no crime.
Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 04/16), pelo boletim de
ocorrência de autoria conhecida (fls. 17/20), pelo auto de exibição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500130-15.2020.8.26.0583 -Voto no 21004
4
apreensão do aparelho subtraído (fls. 21), pelo auto de avaliação do bem
(fls. 22), pelo auto de entrega (fls. 23) e pelo laudo pericial na arma
branca sendo atestado o potencial ofensivo (fls. 68/69) e pela prova oral.
A autoria, em que pese esforço da combativa Defesa,
também é certa.
O recorrente confessou a prática do delito, destacando
inclusive que fez o anúncio do assalto, todavia, negou ter usado uma
faca.
A confissão parcial do réu restou comprovada pelas
demais provas, especialmente pelo relato dos policiais militares
responsáveis por sua prisão.
Ricardo contou que na data dos fatos estava em
patrulhamento e foi informado por um motociclista acerca do roubo em
questão, recebendo ainda as características do responsável pelo delito.
De imediato, efetuou diligência e logrou localizar e abordar o réu
LUAN, correndo em via pública. Foi detido, e em seu poder houve a
recuperação do aparelho celular. Indagado, o réu admitiu a prática do
roubo com emprego de faca e foi apreendida nas imediações do local
dos fatos. A vítima reconheceu o referido aparelho como sendo de sua
propriedade, bem como identificou o acusado como o autor do roubo.
Leonardo, também policial militar, participou da prisão
em flagrante do réu com o aparelho celular subtraído e narrou
igualmente como se deu a recuperação da arma branca utilizada para a
prática delituosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500130-15.2020.8.26.0583 -Voto no 21004
5
Destaco, ainda que, conforme jurisprudência dominante,
não há qualquer impedimento no depoimento de policiais, que é idôneo
para embasar um decreto condenatório, uma vez que não armariam uma
situação para incriminar inocentes, principalmente quando seu
depoimento é coerente com as demais provas, colhido sob o crivo do
contraditório, como na hipótese dos autos.
Sobre a idoneidade dos depoimentos dos agentes
públicos, o E. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:
Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os
depoimentos dos Policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório
e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal
como se dá na espécie em exame (HC 168.476/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
5a Turma, julgado em 25/11/2010, DJe 13/12/2010).
A vítima, na Delegacia, relatou de forma pormenorizada
a dinâmica dos fatos, assinalando que foi abordada pelo réu que,
mediante emprego de arma branca, subtraiu seu celular, fugindo em
seguida.
Em Juízo, a ofendida não foi ouvida. Todavia, podemos
notar pelos relatos acima destacados, que sua narrativa foi corroborada
pela narrativa dos agentes públicos.
Pontua-se que, nos moldes do art. 155 do Código de
Processo Penal, os elementos informativos não se prestem,
isoladamente, para embasar a condenação, devendo estar alicerçados
com as provas coligidas sob o crivo do contraditório, o que ocorreu no
caso presente, porquanto, as testemunhas, em Juízo, confirmaram os
exatos termos da denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500130-15.2020.8.26.0583 -Voto no 21004
6
Destaca-se que, a defesa não trouxe aos autos, como lhe
cabia diante das provas apresentadas, algo que pudesse infirmar a
acusação.
Revelando-se assim acertada a condenação do réu pelo
delito descrito na denúncia, lembrando-se aqui o denominado “princípio
da confiança no juiz da causa”, que por estar mais próximo dos fatos e
das pessoas envolvidas, melhor avalia a questão, por isso que
inadmissível o pleito absolutório por qualquer dos fundamentos
deduzidos.
Enfim, o conjunto probatório amealhado aos autos, sob o
crivo de contraditório, é suficiente para conduzir a um decreto Luan na
empreitada criminosa.
A condenação é de rigor.
Não é o caso de se reconhecer a forma tentativa. Isso
porque houve a inversão da res furtiva, mesmo que por um pequeno
período, vê-se que a vítima teve seu bem subtraído, sendo impedida de
dispô-lo livremente e, ainda, parte dos bens não foi recuperada.
Aliás, esta questão está pacificada pela Súmula 582, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “Consuma-se o crime
de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de
violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
A condenação por roubo majorado pelo emprego de arma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500130-15.2020.8.26.0583 -Voto no 21004
7
de branca, também restou configurado uma vez que a vítima narrou o
fato destacando o uso da faca, cabendo lembrar que esta causa de
aumento retornou ao cenário criminal no art. 157, § 2o, inc. VII, do
Código Penal, incluído pela Lei no 13.964, de 2019.
Passo a dosimetria penal, que atendeu ao sistema trifásico
previsto no art. 68, do Código Penal.
Atenta ao que dispõe o art. 59, do Código Penal, a
Magistrada fixou a pena base no piso, uma vez que ausente
circunstâncias judiciais negativas.
Na segunda etapa, ausentes agravantes, bem como
atenuantes, a reprimenda permaneceu no piso.
Na terceira etapa, presente uma majorante: emprego de
arma branca, a pena sofreu aumento de 1/3, o que resultou
definitivamente em 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13
dias-multa, à míngua de outras causas modificadoras.
O regime fechado é o único adequado ao caso presente,
em atenção aos princípios da necessidade e da suficiência. A modalidade
menos severa para o cumprimento da pena se mostra insuficiente e
inadequada à repressão dos delitos sob o risco de a retribuição estatal ao
ilícito tornar-se inofensiva.
Destarte, as circunstâncias do crime, a periculosidade do
agente, porquanto, trata-se roubo praticado com o uso de arma branca,
faca, a gravidade concreta do crime, demonstra a necessidade da
imposição de regime fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500130-15.2020.8.26.0583 -Voto no 21004
8
Nota que o regime foi estabelecido sem ofensa as
Súmulas 718 e 719, ambas do Colendo Supremo Tribunal Federal, a
fixação do regime decorre dos fatos concretos, devidamente
comprovados nos autos, e não da simples opinião do julgador.
Aliás, este também é o entendimento das Cortes
Superiores, vejamos:
“A estipulação do regime de cumprimento da pena não está atrelada, em caráter
absoluto, à pena-base. O fato de esta ser colocada no mínimo legal não torna obrigatória a
fixação de regime menos severo, desde que, por meio de elementos extraídos da conduta
delitiva, seja demonstrada a gravidade concreta do crime, de forma a autorizar a
imposição de regime mais rigoroso do que aquele permitido pelo quantum da
reprimenda” (HC 262.939/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julg. em
8.4.2014, DJe 25.4.2014).
Ademais, não podemos perder de vista que estes tipos de
crimes vêm assolando nossa sociedade, crescendo de forma vertiginosa,
fazendo com que a população já não possua mais condições de viver
sossegadamente, não tem segurança sequer transitar pelas ruas, como no
caso presente.
Ora, quem pratica delito tão audacioso denota inegável
periculosidade dos agentes e revela que não têm mérito para o ingresso,
desde logo, ao regime menos rigoroso em especial no caso em tela.
Diante disso, nego provimento ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora